Tribunal: STF
Processo: Rcl 78244
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO DECISUM PROFERIDO NOS AUTOS DA ADI 5388. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Piranga/MG, por alegada afronta ao acórdão proferido nos autos da ADI 5388. 



    O Reclamante narra que “Após as investigações pertinentes, o Ministério Público ofereceu ao investigado VALDIL VICENTE PAPA o acordo de não persecução penal (fls. 35/37), sendo designada audiência preliminar para o oferecimento da proposta, contudo, não houve acordo no mencionado ato (fl. 47), sendo posteriormente intimado o investigado para manifestar no aceite ou não do mencionado benefício”.



    Em continuidade, aduz que “Após a anuência do investigado com a proposta ministerial, sobreveio nos autos a decisão de fls. 74/75, que homologou o acordo celebrado, determinando a intimação do investigado para dar início ao cumprimento das cláusulas da proposta, contundo, na r. decisão, e, em desacordo com as Cláusulas 3 e 3.1, a Magistrada destinou o pagamento do valor referente aos danos morais coletivos, juntamente a prestação pecuniária unicamente à Conta do Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos - FUNDIF, tratando-se de alteração ex officio”.



    Pontua que “o juízo reclamado alterou a destinação dos referidos valores, determinando seu depósito em conta vinculada especificada, sob o argumento de discricionariedade administrativa e embasando-se na decisão proferida na ADI nº 5388, que, em realidade, não trata de valores a título de danos morais coletivos, mas apenas da administração de recursos provenientes da prestação pecuniária”.



    Sustenta, em síntese, que “a decisão do Juízo reclamado não se alinha à prerrogativa institucional do Ministério Público de estabelecer as condições do acordo de não persecução penal, conforme o disposto nos artigos 129, incisos I e III, da Constituição Federal, e 28-A do Código de Processo Penal, o que contraria frontalmente a decisão da ADI nº 5388, já que houve a destinação incorreta dos danos morais coletivos pactuados”.



    Requer “o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da ADI 5388/DF, reconhecendo-se, também, a competência exclusiva do Ministério Público para definir, no âmbito de acordo de não persecução penal, a destinação dos valores pactuados como danos morais coletivos, assegurando-se, assim, a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal e a preservação das funções institucionais do Parquet”.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer cuja ementa transcrevo:



    “Constitucional. Direito Processual Penal. Acordo de não persecução penal. Destinação dos valores dos danos morais coletivos. Alegação de contrariedade à decisão proferida na ADI 5.388. Nesse paradigma restou estabelecido que a destinação dos valores provenientes de prestação pecuniária insere-se no âmbito da administração das medidas alternativas, competência atribuída ao Poder Judiciário. A hipótese aqui analisada refere-se a valores fixados a título de indenização por danos morais coletivos. Ausência de aderência estrita. Ademais, não se revela adequada a destinação genérica de valores fixados a título de danos morais coletivos ao Funemp, fundo que visa apoiar a modernização e o fortalecimento das funções institucionais do MP/MG, não havendo garantia de que o valor venha a ser empregado em função reparatória específica dos danos causados à coletividade. – Requer-se a improcedência da reclamação.” 



    .É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece seguimento.



    A decisão apontada como paradigma foi a proferida, pelo Plenário do STF, no julgamento da ADI 5.388/DF, Red. p/ acórdão Ministro Nunes Marques, que restou assim ementada: 



    CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DO ACUSADO NA DEFINIÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA. REGULAMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. 



    1. A prestação pecuniária, espécie de pena restritiva de direitos, tem caráter penal e indenizatório à vítima ou a seus dependentes. O efeito pedagógico reside na perda do quantum arbitrado. 



    2. A destinação da prestação pecuniária, por si só, não pode ser interpretada como elemento essencial da negociação celebrada entre o Ministério Público e o acusado em potencial, de modo que não importa ou interessa a qualquer das partes. 



    3. A definição da entidade a beneficiar-se da prestação pecuniária encontra-se no âmbito da administração das medidas alternativas, a cargo do Poder Judiciário, tal como a da pena privativa de liberdade. 



    4. As Resoluções n. 154/2021 do Conselho Nacional de Justiça e 295/2014 do Conselho da Justiça Federal se limitam a regulamentar o exercício de uma competência própria do Poder Judiciário, objetivando sua uniformização nos tribunais pátrios. 



    5. Pedido julgado improcedente.



    In casu, a parte reclamante alega que “a decisão do Juízo reclamado não se alinha à prerrogativa institucional do Ministério Público de estabelecer as condições do acordo de não persecução penal, conforme o disposto nos artigos 129, incisos I e III, da Constituição Federal, e 28-A do Código de Processo Penal, o que contraria frontalmente a decisão da ADI nº 5388, já que houve a destinação incorreta dos danos morais coletivos pactuados”. 



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos da ADI 5.388, que se alega violado, tendo em vista que “O caso aqui tratado envolve a alteração, pelo juízo, do destinatário de valores fixados em acordo de não persecução penal, a título de dano morais coletivos, o que configura situação diversa daquela apreciada na ADI 5.388, que se limitou à destinação de valores oriundos da pena de prestação pecuniária”, como bem destacou o Parquet Federal. 



    Deveras, a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 4.291/SP E DA ADI 4.429/SP – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE AOS ACÓRDÃOS APONTADOS COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO, QUE, ADEMAIS, NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 25.567-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 17/05/2019)



    Ademais, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010). 



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente